Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-96.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002775-96.2017.8.07.0009 APELANTE: JOSE WILSON RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES BENVIVIDOS DO RECANTO DAS EMAS AHBENVIVIDOS, JOSE MATILDES BATISTA, MARIA HELENA MACIEL RODRIGUES DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para que providencie a retificação da autuação, visto que o recurso de apelação foi interposto pela Associação-ré – Curadoria Especial (id. 19428258), não pelo autor José Wilson Rodrigues. O apelado-autor, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal, sob a alegação de que os fatos não foram especificamente impugnados na contestação por negativa geral (id. 19428262, págs. 4/5). Intime-se a Associação-apelante, para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a referida preliminar, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora